Tribunal: TJDFT
Processo: 0745167-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745167-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PEDRAS CAETANO LTDA - ME, SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS CAETANO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 212778041 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo recorrente em desfavor de PEDRAS CAETANO LTDA - ME, SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS e LUIZ CARLOS CAETANO DOS SANTOS, indeferiu o pedido formulado pelo agravante relativo à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e à apreensão do passaporte do último agravado, por entender que tais medidas em nada contribuirão para a satisfação do crédito, já que a responsabilidade, no direito das obrigações, é, em regra, patrimonial. Alega o agravante, em síntese, que exauriram todas as tentativas ordinárias – todas sem o êxito almejado, até o presente momento – de solver o crédito que lhe assiste, razão pela qual requereu a realização das mencionadas medidas alternativas, com o viso de buscar saldar a dívida exequenda. Defende a legitimidade da adoção de tais medidas, que encontra respaldado no disposto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC. Cita jurisprudências em alicerce de tal pleito. Aponta, ainda, que “a dívida alcança atualmente R$ 31.672.774,50 (trinta e um milhões seiscentos e setenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) e a ação de execução tramita desde 2018 sem que os executados promovessem qualquer ato para satisfação da dívida exequenda” e que “diante da impossibilidade de localização de bens passíveis de penhora, a adoção das medidas atípicas pleiteadas pelo exequente se mostra imprescindível para que os executados sejam compelidos a realizar o pagamento da dívida objeto da ação de execução”. Busca, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requer a reforma da decisão para que “(...) determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento dos pedidos de determinar a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos executados, ora agravados”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 65427928 e 65427929), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento de natureza provisória almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não haver risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justifique a providência postulada em sede de provimento provisório, e principalmente não vislumbrar, na atual fase processual, a probabilidade de provimento do recurso à baila. Sobre o tema, dispõe o art. 139, IV, do CPC: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Nos termos do referido dispositivo legal, o CPC vigente permite a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de obrigação de pagar quantia certa, restrições ao devedor, que se mostrem necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas. Ainda que já houvesse previsão análoga no CPC de 1973 (artigo 461, § 5o), com redação mais contida, a nova disposição normativa concede ao magistrado, de forma expressa, maior poder coercitivo para obstar a recusa injustificada do cumprimento de podem judicial. Contudo, essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico, não podendo se distanciar da finalidade da norma, que é coagir a parte ao cumprimento de ordem judicial, sob pena de se legitimar a imposição de verdadeiras sanções, desprovidas de substrato jurídico. De fato, a expressão contida na norma jurídica, de que as medidas coercitivas a serem adotadas devem ser as “necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, revelam que eventuais medidas restritivas de direito do devedor devem ser pertinentes com o objeto da decisão judicial descumprida, além de proporcional e razoável diante de alguma conduta desleal da parte que voluntariamente se recusa ao cumprimento de determinada determinação exarada no processo. Delimitado que a adoção de medidas executivas atípicas prescinde a constatação da razoabilidade, proporcionalidade e adequação da cominação com o objeto da execução, além de respeitar os direitos fundamentais do devedor, que não podem ser mitigados de maneira banalizada, verifica-se que, no caso vertente, não se constata a presença das condições necessárias a adoção das providências postuladas pelo recorrente atinentes à suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada. Especialmente porque não há nos autos qualquer circunstância fática que indique que a adoção das medidas excepcionais requestadas irá contribuir efetivamente para a satisfação do crédito, eis que sequer resta comprovada, por exemplo, a frequência de viagens ao exterior pelos devedores, além de não guardar tais medidas qualquer relação com o objeto da execução. Com efeito, verifica-se que o pedidos vindicados pelo agravante nestes autos – suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e apreensão do passaporte – casuisticamente, não se enquadram como as medidas mais adequadas e razoáveis para assegurar o adimplemento da dívida. À propósito, calha registrar os mais recentes precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça acerca da temática ora em foco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. STF. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. REQUISITOS. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 139, IV do Código de Processo Civil, dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5941, declarou constitucional o mencionado inciso IV do art. 139 do CPC, realçando que tal normativo é válido, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido, a Corte Infraconstitucional possui entendimento de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 3. Para tanto, devem ser observadas algumas premissas fáticas, a exemplo da necessidade de esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido, da constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo e da adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). 4. Verificada a ausência de indícios concretos de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença não se mostra necessária e adequada a suspensão da CNH, pois inexistem elementos de convicção a indicar que ele esteja a ocultar seus bens. 5. Diante dos fatos articulados nas razões de recurso, não é possível constatar que as medidas coercitivas indiretas constituam modo adequado e eficaz de compelir os devedores ao pagamento do débito. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1895546, 07168776520248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. INEFICÁCIA À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESPROPORCIONALIDADE. 1. O juiz pode deferir medidas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, a suspensão da CNH do agravado traduz medida executiva atípica que não guarda qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1875062, 07052116720248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. Outros interesses existenciais e de caráter econômico não são afetados: devedores permanecem brasileiros com direito a sair do país, motoristas com direito a dirigir veículos automotores, consumidores com direito à utilização de cartão de crédito, trabalhadores com direito ao livre exercício da profissão escolhida e assim por diante. 2. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 3. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2023, ao julgar a ADI 5941 cujo trânsito em julgado se deu em 9/5/2023, declarou constitucional o artigo 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz a adoção de "medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial". A maioria seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem o dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais, desde que não infrinjam direitos fundamentais. Não devem, portanto, ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. 4. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Assim, referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) possibilidade de eficácia da medida. 5. Nos autos, as diligências típicas para localização de ativos e bens do agravado restaram infrutíferas. Todavia, não é cabível, na hipótese, a suspensão da CNH, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão do cartão de crédito e bloqueio dos serviços de telefonia/internet fixa e móvel do agravado. 6. Ao contrário do que alega o agravante, não há qualquer indício de que o devedor esteja a ocultar patrimônio. O agravante não demonstrou como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito. No caso, as diligências requeridas afiguram-se excessivas e desproporcionais. 7. Inexistem elementos que evidenciem a frequência de viagens que justifiquem a apreensão de passaporte. Também não há quaisquer sinais de riqueza que demonstrem a necessidade de bloqueio do cartão de crédito do agravado. 8. A suspensão de serviços de telefonia e da CNH representariam, no caso, restrição de caráter meramente punitivo ao devedor: não são diligências adequadas para a satisfação do crédito executado. Não há qualquer indicativo de que as medidas solicitadas serão eficazes. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1832103, 07360657820238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, denota-se que a tutela de urgência almejada nesta pretensão recursal carece de lastro, sobretudo fático-processual, para sua concessão. Adicionalmente, relevante consignar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, "se, com esteio no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Com efeito, foi cadastrado o Tema 1.137/STJ, sob relatoria do ministro Marco Buzzi para debater a questão e por consequência foi determinado no REsp. 1.955.539/SP “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Ancorado nessas razões, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e, com fulcro no art. 982, I c/c art. 932, I, ambos do CPC, e em respeito à decisão pronunciada ao cabo, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE FEITO, até o julgamento em definitivo do Tema 1.137/STJ. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator